Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOOGLE MAPS”. “STREET VIEW”. IMAGENS VINCULADAS AOS LOCAIS PESQUISADOS NA INTERNET. REGISTRO DE IMAGENS DA AUTORA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA (GARAGEM) EM MOMENTO ÍNTIMO (BANHO DE SOL). PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. DISSEMINAÇÃO DA IMAGEM ENTRE OS VIZINHOS, AMIGOS, CONHECIDOS E GRUPOS DE WHATSAPP. REPERCUSSÃO NEGATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de reparar os danos morais causados em razão da violação do direito à imagem, consubstanciada na disponibilização de imagem da autora ferramenta “Street View”, que foi registrada quando ela tomava sol no interior de sua residência.
3. Nas razões recursais, esclarece que o “Google Maps” disponibiliza a pesquisa de locais e rotas, e possibilita a visualização de mapas e imagens de satélites dos lugares pesquisados. Explica que o “Street View” é uma aplicação de internet que, associada ao Google Maps, fornece imagens panorâmicas e atualizadas dos locais pesquisados. Informa que a Google disponibiliza aos usuários um canal para relatar problemas.
4. Assevera que “a imagem da Recorrida jamais foi disponibilizada de forma indevida, não tendo a Google utilizado comercialmente da sua imagem ou à disponibilizado para que ela fosse ridicularizada, apenas ocorreu de que a imagem aparecesse, sem a identificação de rosto da Recorrida, dentro de sua residência, o que não é apto a ensejar indenização por dano moral”.
5. Sustenta a ausência de violação do direito à imagem ou conduta ilícita capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a ausência de comprovação dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixado na sentença.
6. O propósito recursal é decidir se a divulgação não autorizada da imagem da autora na ferramenta “Street View” da Google configura violação do direito à imagem passível de reparação por danos morais.
7. A Constituição Federal define que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5o, X).
8. O art. 20, do CC, determina que “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.
9. O enunciado da Súmula 403 do STJ dispõe que “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
10. Na hipótese, a autora afirma que a ré Google disponibilizou na internet (Street View), sem o seu consentimento, imagens vinculadas ao seu endereço, que foram registradas quando estava em momento íntimo (tomando sol) no interior de sua residência (ID 36614053, págs. 4 e 5).
11. Os documentos apresentados com a petição inicial, não impugnados pela ré, comprovam os fatos narrados pela autora, no sentido de que a imagem: (i) espalhou rapidamente na vizinhança (ID 36614053, pág. 3); (ii) foi visualizada por amigos e conhecidos (ID 36614050, pág. 4; ID 36614053, pág. 6); e (iii) repassada em grupos de WhatsApp, o que deu causa a comentários depreciativos a seu respeito e “chacotas por parte de algumas pessoas”.
12. Corroboram, outrossim, com a alegação da autora de que em razão dos fatos narrados, sentiu-se constrangida, envergonhada e humilhada, em especial perante as pessoas da igreja que frequenta, já que alguns fiéis são seus vizinhos.
13. Certo é que a importante função social desempenhada pela ferramenta Street View deve ser exercida sem violação do direito à imagem de terceiros. Desse modo, cabe a ré, desenvolvedora da ferramenta, utilizar sistemas com mecanismos capazes de identificar e borrar todas as pessoas que aparecem nas imagens disponibilizadas no “Street View”, de modo a evitar a violação do direito à imagem, o que não aconteceu no presente caso.
14. Assim, apesar de ré sustentar a regularidade da disponibilização, constata-se que, no caso concreto, a imagem da autora, além de estar vinculada ao seu endereço, foi registrada quando ela se encontrava no interior de sua residência, o que, ao contrário da tese recursal, possibilitou a sua identificação.
15. A jurisprudência é assente no sentido de que a mera publicação não autorizada de imagem configura violação do direito à imagem, a atrair a responsabilização pelos danos morais, que nesses casos é in re ipsa.
16. Sobre o assunto, válido trazer à baila trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, in verbis: “(...) os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é presumido (Súmula 403 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)
17. No mesmo sentido: “A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido”. (AgInt no REsp n. 1.909.979/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (REsp n. 1.772.593/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)
18. Para além disso, necessário considerar que a imagem foi registrada quando a autora tomava sol no interior de sua residência, o que, certamente, causou-lhe constrangimentos, angústias, humilhação, aborrecimentos, desgastes e extremo sofrimento psicológico que ultrapassam o âmbito dos meros dissabores do cotidiano, de modo a subsidiar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
19. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
20. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
21. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
22. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
23. Recurso conhecido e improvido.
24. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.